Tribunal: STF
Processo: ARE 1450966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação Execução Art.33 do ADCT - Parcelamento não integralmente cumprido Apuração de saldo credor em favor dos exequentes Juros moratórios e compensatórios apurados até 5.10.88 Juros de mora incidentes apartir do vencimento de cada parcela não paga Após o parcelamento,o débito é apenas corrigido monetariamente, incidindo juros de mora tão somente se o depósito da parcela não for efetuado na data do vencimento - Súmula Vinculante nº 17 do STF Precedentes.Correção do débito - Alegação da executada de que a incidência de juros legais e correção monetária deve obedecer o disposto na Lei nº11.960/09 Inaplicabilidade - A mencionada lei não regula questões de direito processual e sim material - Ação proposta antes da sua vigência Precedentes.Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido apenas para excluir do cálculo os juros moratórios durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



     No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao decidido nas ADI's 4.425 e 4.357.



    Aduz-se, em suma, que (eDOC 23, p. 2):



    “No caso vertente, o v. acórdão proferido não merece persistir na medida em que afastou o julgamento vinculante e conjunto ocorrido nas ADIn's n° 4.425 e n° 4.357,bem como sua modulação, em relação à aplicabilidade da normatização da correção monetária e juros de mora, conforme artigo 1 0-F da lei federal n° 9.494/97, (após alteração pela Lei n° 11.960/2009)-elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n° 62/2009 (artigo 100, 5 12, do corpo permanente, e artigo 97, 516, do ADCT).”



    Em um primeiro momento, foi determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE n° 870.947/SE , Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 10, p. 50).



    A 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 10, p. 52):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 291 1.040, II Julgamento do Recurso Especial n° 1.492.221/PR (TEMA 905) e Recurso Extraordinário n° 870.974/SE (TEMA 810) - Necessária análise do Recurso ó Especial n° 1.205.946/SP (TEMAS 491 e 492 do STJ) - Acórdão que, ao afastar a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 em demandas ajuizadas anteriormente à sua vigência, conflita com a tese fixada no julgamento do referido repetitivo - Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF - Modulação de efeitos (questão de ordem) nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25103/2015, mantendo a aplicação do índice oficial de ó remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária -- Hipótese dos autos em que o pagamento do precatório se deu em data anterior Eventuais diferenças pagas a maior que deverão ser discutidas em ação própria - Julgado readequado.”



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária do débito questionado (eDOC 10, pp. 54-55):



    “Uma vez fixada a possibilidade de aplicação da QN Lei n0 11.960/2009 aos processos ajuizados anteriormente à sua vigência, mas apenas para fins de atualização das parcelas devidas após a sua vigência, passa-se à análise dos critérios de juros moratórios e de Q correção monetária aplicáveis ao débito discutido no caso dos autos.



     Apesar da declaração de inconstitucionalidade, a modulação temporal dos efeitos da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.425, em sede de questão de ordem, expressamente convalidou o critério de correção monetária para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária, to— nessas circunstâncias:



    (...)



    Nestes termos, é forçoso concluir que houve convalidação dos depósitos até então efetuados e que as regras do artigo 10-F da Lei nº 11.960/2009 devem continuar a ser aplicadas para o pagamento dos Precatórios expedidos ou pagos até 25103/2015, nos exatos termos da modulação dos efeitos do julgamento das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 



    No caso concreto, merece ser mantida a decisão de Primeiro Grau, que rejeitou a impugnação da executada e determinou a certificação de existência de eventual pendência de recurso, para posterior deliberação acerca da possibilidade de expedição de guias de levantamentos e extinção da execução pelo pagamento, sendo forçoso concluir que eventuais diferenças pagas a maior devem ser discutidas em ação autônoma.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente